Tribunal: TJSP
Processo: 1013570-23.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL. Agente Fiscal de Rendas. EC no 41/02. DE no 48.407/04. Subsídio do Governador do Estado. Dedução dos valores pagos a maior. Vantagens Pessoais. – 1. Direito adquirido. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL. Agente Fiscal de Rendas. EC no 41/02. DE no 48.407/04. Subsídio do Governador do Estado. Dedução dos valores pagos a maior. Vantagens Pessoais. – 1. Direito adquirido. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. LICC, art. 6o, § 2o. 'Direito adquirido' não é remédio para todos os males. Os direitos que decorrem do ato jurídico são protegidos, conforme o caso, como decorrência dele; a proteção ao direito adquirido refere-se aos direitos que poderiam ter sido, mas ainda não foram exercidos, ou aos direitos sujeitos a termo ou condição, nos termos da lei. A proteção à pensão não se faz em termos de direito adquirido, mas sim, se for o caso, com base no ato jurídico perfeito. –
2. Irredutibilidade de vencimentos. A irredutibilidade de vencimentos é prevista no art. 37, XV da Constituição Federal para proteção dos servidores ativos, não dos inativos de que tal inciso não cuida. A redução ao teto é prevista no inciso X e a ele se integra, sem o ofender. Os proventos ou a pensão são protegidos pela paridade assegurada no art. 40 da Constituição. –
3. Vencimentos, proventos e pensões. Teto. A redução dos vencimentos (e proventos ou pensão, para os que estendem a garantia do inciso XV) é permitida para enquadramento no teto constitucional, segundo expressa previsão do art. 37, XI e XV da Constituição Federal. –
4. Teto. Emenda 41. Teto estadual. A Emenda 41/03 não trouxe direito novo, apenas aperfeiçoou o que a Constituição previa em sua redação original: a remuneração em espécie do Governador e do Prefeito como teto de vencimentos e proventos no Estado e no município aplica-se imediatamente. As vantagens pessoais são consideradas na base de incidência do teto. A inércia do Estado em abater o excesso não atribui direito, pois não se adquire direito contra a lei. Não há ofensa ao ato jurídico perfeito, pois este há de conformar-se à previsão constitucional; não há ofensa ao direito adquirido, pois dele não cuida a espécie; não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos pela expressa previsão no inciso XV do art. 37. Entendimento definido pelo STF no RE no 609.381/GO, Pleno, 2-10-2014, em regime de repercussão geral (Tema STF no 480), segundo o qual a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional; e no RE no 606.358/SP, Pleno, 18-11-2015, em regime de repercussão geral (Tema STF no 257), segundo o qual para efeito de observância do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, computam-se também valores percebidos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/03 a título de vantagens pessoais pelo servidor público. – Procedência parcial. Recurso oficial e apelo da Fazenda providos em parte. Acórdão readequado para dar provimento aos recursos e julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013570-23.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado CELIO STEVANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. Votou parcialmente favorável a
Desembargadora Teresa Ramos Marques, sem declaração de voto.
Readequaram o Acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.912/20
Apelação no 1013570-23.2013 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Célio Stevanin
Origem: 14a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1013570-23.2013
Juiz: Fernão Borba Franco
TETO CONSTITUCIONAL. Agente Fiscal de Rendas. EC
no 41/02. DE no 48.407/04. Subsídio do Governador do
Estado. Dedução dos valores pagos a maior. Vantagens
Pessoais. 1. Direito adquirido. Consideram-se adquiridos
assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha
termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a
arbítrio de outrem. LICC, art. 6o, § 2o. 'Direito adquirido'
não é remédio para todos os males. Os direitos que
decorrem do ato jurídico são protegidos, conforme o caso,
como decorrência dele; a proteção ao direito adquirido
refere-se aos direitos que poderiam ter sido, mas ainda não
foram exercidos, ou aos direitos sujeitos a termo ou
condição, nos termos da lei. A proteção à pensão não se faz
em termos de direito adquirido, mas sim, se for o caso, com
base no ato jurídico perfeito.
2. Irredutibilidade de vencimentos. A irredutibilidade de
vencimentos é prevista no art. 37, XV da Constituição
Federal para proteção dos servidores ativos, não dos
inativos de que tal inciso não cuida. A redução ao teto é
prevista no inciso X e a ele se integra, sem o ofender. Os
proventos ou a pensão são protegidos pela paridade
assegurada no art. 40 da Constituição.
3. Vencimentos, proventos e pensões. Teto. A redução dos
vencimentos (e proventos ou pensão, para os que estendem
a garantia do inciso XV) é permitida para enquadramento no
teto constitucional, segundo expressa previsão do art. 37, XI
e XV da Constituição Federal.
4. Teto. Emenda 41. Teto estadual. A Emenda 41/03 não
trouxe direito novo, apenas aperfeiçoou o que a
Constituição previa em sua redação original: a remuneração
em espécie do Governador e do Prefeito como teto de
vencimentos e proventos no Estado e no município aplica-se
imediatamente. As vantagens pessoais são consideradas na
base de incidência do teto. A inércia do Estado em abater o
excesso não atribui direito, pois não se adquire direito
contra a lei. Não há ofensa ao ato jurídico perfeito, pois este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
3
há de conformar-se à previsão constitucional; não há ofensa
ao direito adquirido, pois dele não cuida a espécie; não há
ofensa à irredutibilidade de vencimentos pela expressa
previsão no inciso XV do art. 37. Entendimento definido
pelo STF no RE no 609.381/GO, Pleno, 2-10-2014, em
regime de repercussão geral (Tema STF no 480), segundo o
qual a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é
de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos
daqueles que recebem acima do limite constitucional; e no
RE no 606.358/SP, Pleno, 18-11-2015, em regime de
repercussão geral (Tema STF no 257), segundo o qual para
efeito de observância do teto constitucional previsto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, computam-se
também valores percebidos antes da vigência da Emenda
Constitucional 41/03 a título de vantagens pessoais pelo
servidor público. Procedência parcial. Recurso oficial e
apelo da Fazenda providos em parte. Acórdão readequado
para dar provimento aos recursos e julgar a ação
improcedente.
1.
A sentença de 20-5-2014 (fls. 93/97) julgou
procedente em parte a ação para proibir a redução nominal dos
vencimentos percebidos pelo autor, condenada a ré na restituição dos
valores indevidamente descontados a este título, a que se devem acrescer
juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento
de cada prestação. Pela preponderante sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
A Câmara, por unanimidade, em 15-12-2014,
deu provimento em parte aos recursos para esclarecer que o eventual
excesso existente na data em que promulgada a Emenda 41 continuará a
ser pago até absorção pelos reajustes futuros, aplicada a LF no 11.960/09
no que tange aos juros de mora, sem alteração da sucumbência (fls.
129/139).
O Estado interpôs recursos extraordinário e especial, respondidos (fls.
142/156,
158/168,
171/177
e
179/183).
O
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento
ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara
de Direito Público para adequação do acórdão ao REsp no 1.492.221-PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
4
Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária,
independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 188/190).
A Câmara, por unanimidade, em 7-5-2020,
manteve o acórdão (fls. 195/200). O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do CPC,
devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação ao
RE no 609.381, Tema STF no 480, no sentido de que o teto de retribuição
estabelecido pela EC no 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referência de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas
de acordo com regime legal anterior, e ao RE no 606.358, Tema STF no 257,
de modo que se computam também os valores percebidos antes da vigência
da EC no 41/03 a título de vantagens pessoais, para efeito de observação
do teto estabelecido pelo art. 37, XI da CF, dispensada a restituição de
valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18-11-2015 (fls. 205/206).
É o relatório.
2.
O autor é servidor estadual ativo, ocupante do
cargo de Agente Fiscal de Renda; alega que incide sobre seus vencimentos o
Redutor do Teto Salarial determinado pela EC no 41/2003; pretende o
afastamento do redutor sobre as vantagens pessoais adquiridas antes da
vigência da EC no 41/2003, com manutenção do valor nominal até
absorção do excesso pelo teto correspondente, com o pagamento das
parcelas em atraso (fls. 1/16, 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
5
3.
A Constituição Federal de 1988 dispôs no art. 37,
inciso XI:
A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e
no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso
Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e
seus correspondentes nos Estados, Distrito Federal e nos Territórios, e, nos
Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo
Prefeito.
A Emenda 19/98 de 4-6-1998 deu ao inciso XI
do art. 37 a seguinte redação:
A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
A Emenda 19, no entanto, na parte em que
estabeleceu o novo teto, não entrou em vigor; assim observei no caso
Fazenda Estadual vs Nelson da Silva Jordão e outros, AC no
263.492.5/1-00, 7a Câmara de Direito Público, 2004, voto 4863, e nesse
sentido era a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INCISO
XI DO ARTIGO 37 DA LEI MAIOR (REDAÇÃO ANTERIOR À EC No 41/03).
Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a
controvérsia diz respeito a período anterior à EC no 41/03 (ainda que
posterior à EC no 19/98), as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
6
remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta. Precedentes
exemplificativos: ADI 2.087-MC e 2.116-MC, AO 524 e RE 209.036 e
387.241-AgR e AI 452.574-AgR. Agravo Regimental desprovido. (Estado do
Ceará vs Nelber Emygdio de Castro, AgRg no RE no 400.404-6/CE, 1a
Turma, 23-5-2006, Rel. Carlos Britto, negaram provimento, unânime).
4.
A Emenda no 41 de 19-12-2003 novamente
alterou o inciso XI do art. 37 para incluir no teto, de uma forma mais clara,
as vantagens pessoais e foi objeto de intensa oposição da doutrina e da
jurisprudência sob fundamento de ofensa ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à irredutibilidade de vencimentos. Afastadas as ofensas
ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, o Supremo Tribunal Federal
admitiu que a redução não poderia implicar em redução de vencimentos,
em que o excesso anterior à Emenda seria apenas absorvido pelos reajustes
futuros: Djaci Alves Falcão e outros v. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, MS no 24.875-DF, Pleno, 11-5-2006, Rel. Sepúlveda Pertence,
concederam a ordem em parte, em que se discutiu a sobrevivência à
Emenda do adicional por tempo de serviço e de gratificação paga por
ocasião da aposentadoria; o Tribunal assentou por escassa maioria (seis a
cinco) que, embora submetido ao teto, o princípio da irredutibilidade de
vencimentos obsta o decote do acréscimo que o autor legitimamente
recebia. Os votos vencidos, entre eles o do Ministro Cezar Peluso, anotam
que o teto e a proibição de excesso estão na Constituição em sua redação
original, não servindo as diferentes alterações do seu valor para
descaracterizar uma determinação que é clara desde 1988.
5.
A tese então definida, de que a redução ao teto
não envolvia ofensa ao direito adquirido nem ao ato jurídico perfeito, mas
não poderia reduzir vencimentos ou proventos (por isso o excesso ficaria
anotado como parcela a ser absorvida pelos aumentos futuros, até
extinguir), foi ultrapassada em julgamentos posteriores que analisaram
dois aspectos afetos à incidência do teto remuneratório. Primeiramente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
7
Supremo Tribunal Federal, ao analisar em sede de repercussão geral o RE
no 609.381/GO (Tema STF no 480), reconheceu a constitucionalidade do
teto estabelecido pela EC no 41/03 e a sua aplicação imediata a todas as
verbas remuneratórias recebidas pelo servidor, afastando a aplicação da
irredutibilidade (como parcela absorvível) afirmada em Djaci Falcão e outros
v. Presidente do Supremo Tribunal Federal, MS no 24.875-DF, STF, Pleno,
11-5-2006, Rel. Sepúlveda Pertence:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA
CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS
NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido
pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime
legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no
serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos
para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo
pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional
da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois
requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da
Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja
compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição
Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição
de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do
texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido (Estado de Goiás v.
Anthony Jefferson Soares Frazão e outro, RE no 609.381, STF, Pleno, j.
2-10-2014, Rel. Teori Zavascki, em regime de repercussão geral, por
maioria).
Na ocasião, o Relator invocou o aqui já
mencionado voto vencido do ministro Cezar Peluso no MS no 24.875/DF,
afirmando que nesse julgamento o STF não se posicionou no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
8
havia direito adquirido à remuneração, mas sim de que o corte dos
vencimentos ofenderia a regra da irredutibilidade; considerou-se, por fim,
não ser a irredutibilidade óbice à aplicação do teto, na medida em que as
verbas que o excedem são inconstitucionais.
6.
Em um segundo momento, no julgamento do RE
no 606.358/SP, também em sede de repercussão geral (Tema STF no 257),
o Supremo Tribunal confirmou o julgamento anterior e determinou que,
para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da
Constituição da República, são considerados os valores percebidos
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 41/03 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos
valores recebidos em excesso com boa-fé até o dia 18-11-2015; e
novamente frisou que a garantia da irredutibilidade dos vencimentos não
alcança valores excedentes ao limite definido no art. 37, XI, da Constituição
Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS.
VALORES
PERCEBIDOS
ANTES
DO
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
1.
Computam-se
para
efeito
de
observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da
República também os valores percebidos anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo
servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso
de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da
garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não
alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição
da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição
da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de
valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional
no 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido. (Estado de São Paulo v. Lacy Dias de Almeida, RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013570-23.2013.8.26.0053 -Voto no
9
606.358-SP, STF, Pleno, 18-11-2015, Rel. Rosa Weber, em regime de
repercussão geral, por maioria).
Uma vez que o entendimento anterior ficou superado, é o caso de adequar o
acórdão. A questão fica assim resolvida: a) os vencimentos do autor deve
amoldar-se ao teto estabelecido no DE no 48.407/04; e b) estão incluídas
no teto as vantagens de qualquer espécie, entre elas os adicionais por
tempo de serviço, a sexta parte e qualquer outra, sem que isso implique em
ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade dos
vencimentos.
O
art.
8o
da
Emenda
41/03
suspende,
por
inconstitucionalidade superveniente, determinação contrária da LE no
6.995/90. O autor junta apenas o demonstrado de pagamento de outubro
de 2013 (fls. 18); não faz prova de que a vantagem então preservada não
tenha sido absorvida pelos reajustes seguintes. A ação é improcedente,
conforme o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal.
O voto é pela adequação do acórdão para dar
provimento aos recursos oficial e do Estado e julgar a ação
improcedente; em razão do resultado, condeno o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que
arbitral em 10% do valor da causa (art. 20, § 3o do CPC de 1973).
TORRES DE CARVALHO
Relator